Tribunal: TJSP
Processo: 1055931-64.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Preliminar – Nulidade absoluta – Ausência de intimação de todos os advogados – Não reconhecimento – Ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos – Suscitação tardia da

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Preliminar – Nulidade absoluta – Ausência de intimação de todos os advogados – Não reconhecimento – Ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos – Suscitação tardia da nulidade – Nulidade arguida após mais de 4 anos e da ciência de resultado de mérito desfavorável – Nulidade de algibeira configurada – Manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual – Precedentes do C. STJ – Preliminar afastada – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.